Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725331-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE MENDES DE SOUZA FRAGASSI AGRAVADO: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 37819139), afirma que o Banco Pan S.A, através de empresa terceirizada (Trevo) procedeu à compra do empréstimo que a agravante tinha junto ao banco do Brasil, que acarretaria diminuição no valor da parcela e no prazo das prestações. Contudo, o empréstimo junto ao Banco do Brasil não teria sido quitado. Compulsando os autos originários, verifico que não foram juntados os contratos firmados com o Banco Pan S.A e nem com a terceirizada (Trevo). Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos contratos firmados com com a terceirizada (Trevo) e com o Banco Pan S.A) Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora